Tribunal: TJES
Processo: 5023442-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023442-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: ALFA SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 5023442-67.2022.8.08.0024

APELANTE:
ALFA SEGURADORA S.A.

APELADO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO PROLATOR:

4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA SEGURANÇA VIÁRIA. EXCLUDENTES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando a autarquia ao ressarcimento de R$ 68.430,39 pagos a título de indenização securitária em razão de acidente automobilístico ocorrido na Rodovia ES-356, no qual veículo segurado colidiu com cavalo na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DER-ES responde civilmente pelos danos decorrentes da presença de animais em rodovia estadual; (ii) estabelecer se há causa excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar, notadamente caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado por omissão específica na prestação de serviço público de segurança viária decorre da teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A omissão na adoção de medidas eficazes de fiscalização configura falha do serviço, ensejando a obrigação de indenizar.

5. A presença de animais em rodovia constitui risco previsível e inerente à atividade administrativa, não caracterizando caso fortuito externo capaz de excluir a responsabilidade estatal.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro carece de prova, incumbindo à autarquia, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado responde civilmente, de forma objetiva, por danos decorrentes de acidente em rodovia causado por animais na pista quando demonstrada omissão específica na garantia da segurança viária.

A presença de animais em rodovia configura risco previsível e inerente à atividade administrativa, afastando a caracterização de caso fortuito externo.

A responsabilidade do ente público não é afastada por alegação genérica de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou pela mera existência de sinalização, quando não comprovadas causas excludentes do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786 e 936; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005814-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5023442-67.2022.8.08.0024

APELANTE:
ALFA SEGURADORA S.A.

APELADO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO PROLATOR:

4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES em face da sentença (ID 14885205), integrada pelas decisões em embargos de declaração (IDs 14885212 e 14885218), que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” ajuizada por ALFA SEGURADORA S.A., julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia ao pagamento de R$ 68.430,39, em virtude de acidente de trânsito causado por animal na pista.

Em suas razões recursais (ID 14885206), o apelante sustenta, em síntese: (i) a aplicabilidade da responsabilidade subjetiva por se tratar de ato omissivo do poder público, exigindo-se a comprovação de culpa, o que não teria ocorrido nos autos; (ii) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da autarquia e o dano, que deve ser atribuído com exclusividade a terceiro (proprietário do animal) ou à própria vítima (condutor do veículo); (iii) a configuração de caso fortuito como excludente de responsabilidade, por ser a presença do animal um fato imprevisível; e (iv) a ausência de falha no serviço, uma vez que a rodovia possuía sinalização adequada e cercas, não havendo comprovação de conduta omissiva por parte da Administração Pública.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais (ID 14885209).

Pois bem.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia submetida a esta instância revisora cinge-se à verificação da responsabilidade civil do DER-ES pelos danos materiais decorrentes de acidente automobilístico ocasionado pela presença de animais em rodovia estadual, bem como à eventual incidência de excludentes aptas a afastar o dever de indenizar.

Na origem, trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora apelada em face do DER-ES, buscando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária em razão de sinistro ocorrido na Rodovia ES-356, quando veículo segurado colidiu com cavalo que transitava na pista de rolamento.

A sentença vergastada julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a responsabilidade da autarquia é objetiva, pois a presença de animais em via pública insere-se no risco da atividade estatal, não configurando hipótese de caso fortuito ou culpa de terceiro hábil a afastar o dever reparatório.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado assume natureza subjetiva quando o dano decorre de omissão do serviço público. Para a caracterização da culpa administrativa, impõe-se a presença cumulativa de três requisitos: a previsibilidade do evento, a evitabilidade do resultado mediante a atuação diligente da Administração e a existência de dever jurídico de agir. Nessa perspectiva, o ente estatal somente pode ser responsabilizado quando se omite diante de obrigação legal específica ou quando atua de forma inadequada, aquém dos padrões de eficiência e segurança exigíveis pela ordem jurídica.

O caso em exame traduz hipótese de omissão específica do poder público, consistente na falha em adotar medidas adequadas de fiscalização, recolhimento de animais soltos, sinalização e manutenção de barreiras protetivas na rodovia. Nessas circunstâncias, a doutrina e a jurisprudência majoritária assentam que a responsabilidade do Estado subsume-se à teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

É inegável que a segurança viária integra o núcleo essencial do serviço público de administração de rodovias, impondo-se ao Estado e às suas autarquias o dever de garantir condições adequadas de trafegabilidade. A presença de animais sobre a pista não se enquadra como caso fortuito externo, mas como fortuito interno, inerente ao risco da atividade administrativa. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a omissão estatal em adotar providências eficazes de prevenção e repressão ao trânsito de animais em rodovias atrai o dever de indenizar, não sendo suficiente, para afastá-lo, a mera alegação de culpa de terceiros ou de sinalização genérica da via.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – COLISÃO DE VEÍCULO SEGURADO COM ANIMAL NA VIA – RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO DA AUTARQUIA – DEVER DE MANUTENÇÃO E GARANTIA DE SEGURANÇA NA VIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS – RECURSO DESPROVIDO 1. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF . 2. A responsabilidade do Estado por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir. 3 . Hipótese que consiste em omissão específica da requerida, pois a inércia em cuidar das rodovias e impedir o ingresso de animais foi a causa determinante para o acidente suportado pelo segurado. 4.
Em casos desta natureza, tomando por base a Teoria do Risco Administrativo, a jurisprudência pátria compreende que está inserido no âmbito da responsabilidade das autarquias e concessionárias que cuidam das rodovias o dever de garantir a segurança da via, efetuando sua manutenção, garantindo o tráfego seguro e ordenado. Nesse contexto, surge a obrigação de evitar o ingresso de objetos e seres que possam causar alvoroço nas vias e, por conseguinte, ensejar acidentes de trânsito . 5.
Não é possível afastar a responsabilidade do DER/ES pelo sinistro, uma vez que os argumentos vertidos nas razões recursais decorrentes de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não subsistem. Era dever da autarquia a atuação constante, com vistas a garantir a segurança no tráfego, sendo certo que a presença de animais em rodovias não consiste em fenômeno inédito, mas em situação passível de ocorrência, de modo que é dever do responsável pela via adotar as medidas cabíveis para evitar eventos desta natureza.
6 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005814-24.2020.8 .08.0024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível; Acórdão: 16/05/2024)

No caso concreto, o DER-ES não comprovou a existência de qualquer causa excludente de sua responsabilidade. A alegação de culpa exclusiva da vítima, fundada em suposto excesso de velocidade ou desatenção do condutor, carece de amparo probatório, incumbindo à autarquia, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar tais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora.

Do mesmo modo, eventual responsabilidade do proprietário do animal, prevista no art. 936 do Código Civil, não elide a responsabilidade primária do ente público pela guarda e segurança da via, até porque sequer restou demonstrada a quem pertencia o animal causador do sinistro.

Ademais, a simples alegação de existência de placas de sinalização ou de cercas às margens da rodovia, como sustenta o recorrente, não se mostra suficiente, por si só, para elidir a responsabilidade que lhe incumbe. A ocorrência do acidente, marcado pela presença de não apenas um, mas quatro animais na pista de rolamento, revela de forma inequívoca a falha e a insuficiência das medidas preventivas adotadas. Acresce notar que o sinistro ocorreu em 28.11.2019, ao passo que as fotografias acostadas ao ID 14885128 datam de 19.08.2022, não sendo aptas, portanto, a demonstrar, indene de dúvidas, o estado efetivo da rodovia à época do evento danoso.

O dano e o nexo de causalidade entre este e a omissão do serviço público restaram devidamente comprovados pela documentação acostada à inicial, notadamente o Boletim de Ocorrência (ID 14885112), as fotografias do sinistro (ID 14885115) e os comprovantes de pagamento da indenização securitária (IDs 14885116 e 14885119).

Nesse contexto, reputo correto o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
, o qual se harmoniza com a com a legislação e a jurisprudência sobre o tema, reconhecendo a responsabilidade objetiva da autarquia pela falha na segurança viária.

Ante o exposto,
conheço
do recurso

e
nego-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.